Tribunal: TJPA
Processo: 0811398-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811398-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ADRIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO. PROVIMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO STF. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0811398-41.2023.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Procuradoria Geral do Município de Belém

Agravada: Adrielle Cristine de Oliveira Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Procuradoria Geral do Município de Belém, visando a reforma da decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0800377-54.2022.8.14.0501, proposta por Adrielle Cristine de Oliveira Moraes em face do agravante, que deferiu a tutela provisória, a fim de reconhecer o direito ao recebimento de pensão por morte.
In verbis:

“(...)

Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA A FIM RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE PELA AUTORA, DEVENDO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BELÉM - IPMB PROCEDER AOS TRÂMITES DEVIDOS, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da fundamentação. O descumprimento da presente decisão implicará no pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), a reverter em favor da demandante (...)”

Irresignado, a Procuradoria Geral do Município de Belém interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo a incompetência absoluta do D. Juízo da Vara Distrital do Mosqueiro para julgar o feito.

Assevera que a determinação para pagamento imediato da pensão viola os termos da Lei 8437/92, e §2º do art. 7º da Lei 12016/2009, pois houve esgotamento do próprio pedido principal formulado.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja definitivamente reformada a decisão liminar agravada.

Concedi o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão de 1º grau. (ID 15174633)

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção da decisão agravada. (id 15595631).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, apenas para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º grau, entretanto, deve ser mantida a decisão recorrida no que tange ao deferimento da pensão por morte em favor da Agravada. (ID 15751384).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

O Agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, em face da competência das Varas de Fazenda Pública da Capital para o processamento e julgamento de causas envolvendo a fazenda pública.

Assiste razão ao Recorrente.

Sobre o tema, esclareça-se que a Resolução nº 023/2007-GP definiu a competência das Varas de Fazenda Pública, ao dispor:

Art. 2º - O Fórum Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varas existentes, na forma dos incisos abaixo:

(...)

XXV. A 14ª vara cível será denominada 1ª vara de fazenda da capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal:

XXVI. A 15ª vara cível será denominada 2ª vara de fazenda da capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal:

XXVII. A 21ª vara cível será denominada 3ª vara de fazenda da capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal:

Ademais, a Resolução nº 14 de 06.09.2017 deste E. Tribunal fixou a competências da 1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos seguintes termos:

Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI -
À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos

e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários. (destaquei)

Desta feita, analisando o art. 3º da Resolução nº 14/2017 desse Egrégio Tribunal de Justiça, observo que a matéria em debate nos autos, se enquadra na competência privativa das
Varas da Fazenda Pública da Capital.

(grifos nossos).

Assim, havendo na Comarca de Belém varas de Fazenda Pública para o processamento e julgamento de casos previdenciários,
prima facie,
descabe a pretensão de atribuir ao Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro a competência para o processamento e julgamento da demanda, por tal feito se enquadrar nas hipóteses de competência das referidas varas especializadas.

Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO. RECURSO PROVIDO
. 1. O recorrente afirma que o juízo a quo é incompetente para processar e julgar o feito, conforme os termos da Resolução n° 009/205-TJEPA, assim como, por existirem Varas específicas de Fazenda Pública na Capital do Estado.
2. Nos termos das Resoluções n°. 04, 09, 23 e 45, deste Tribunal, as ações em face da Fazenda Pública que sejam apresentadas nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci devem ser encaminhadas às Varas de Fazenda da Capital em razão da competência funcional originária que a estas foi atribuída
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0001211-26.2011.8.14.0501. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 25.01.2016. Publicado em 21.02.2016) Grifos nossos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO. RECURSO PROVIDO. 1. O recorrente afirma que o juízo a quo é incompetente para processar e julgar o feito, conforme os termos da Resolução n° 009/205-TJEPA, assim como, por existirem Varas específicas de Fazenda Pública na Capital do Estado.
2. Nos termos das Resoluções n°. 04, 09, 23 e 45, deste Tribunal, as ações em face da Fazenda Pública que sejam apresentadas nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci devem ser encaminhadas às Varas de Fazenda da Capital em razão da competência funcional originária que a estas foi atribuída
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0001192-24.2011.8.14.0501. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 11.05.2015. Publicado em 26.05.2015).

Nesse sentimento, merece prosperar a insurgência recursal, para que seja reconhecida a incompetência do Juízo Distrital e determinada a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

MÉRITO

No mérito, o agravante ressalta que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que legislação nacional veda, expressamente, a concessão de liminares contra o Poder Público que esgotem o objeto do próprio processo, conforme preveem, expressamente, os arts. 1º, caput, §3º, da Lei 8437/92, e §2º do art. 7º da Lei 12016/2009.

Ocorre que, reanalisado os autos, verifico que os argumentos do agravante não merecem prosperar.

Ainda que o artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 vede expressamente a “
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”
por meio de medida liminar, a natureza previdenciária do direito ora pleiteado excepciona a presente hipótese e torna possível tal concessão, de acordo com entendimento sedimentado pelo Excelso Pretório, através do enunciado da Súmula nº 729 ('A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária')" ( AgRg no AREsp 541.983/RN , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.11.2014).

Este E. Tribunal já se manifestou nesse sentido:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. FILHO MENOR DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA MORTE DO SEGURADO. ATRIBUIÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão de pensão por morte ao Agravado até que complete 21 anos.

2. A pretensão exposta nas razões recursais é para aplicação da Lei com vigência anterior à data do óbito do segurado, o que encontra óbice na Súmula nº 340 do STJ.

3. Tendo o óbito ocorrido em 08.05.2020, deve-se aplicar o art. 6º, II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020, que estabelece expressamente a qualidade de segurado ao filho menor de 21 anos, tal como ocorre com o Agravado.

4. Não incide a vedação para concessão de medida liminar contra a fazenda pública, haja vista que a demanda trata da concessão de verba de natureza previdenciária, inexistindo óbice para a concessão da medida, a teor do entendimento adotado na ADC nº 04 e Súmula 729 do STF.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810605-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

Dessa forma, estando presente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, cabível a concessão da medida liminar.

Logo, não merece prosperar os argumentos do agravante, sendo de rigor, a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, revogo a liminar anteriormente concedida em id 15174633, para manter os termos da decisão agravada, até que o Juízo declarado competente venha a proferir outra decisão, consoante prescreve o Art. 64 §4°, do CPC/15.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, somente para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º grau, devendo, entretanto, ser mantida a decisão recorrida no que tange ao deferimento da pensão por morte em favor da Agravada, até que o Juízo declarado competente venha a proferir outra decisão, conforme estabelece o Art. 64 §4°, do CPC/15.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023